Tribunal: TJBA
Processo: 0000805-35.2009.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000805-35.2009.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAECIO DE SOUZA LISBOA

Advogado(s)
:
LUIZ WAGNER SANTANA MONTALVAO

APELADO: JUBERSON COELHO COIMBRA

Advogado(s)
:
ISAC DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAS DE CUSTAS PROCESSUAIS APÓS A ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. FALECIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. ERRO NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de pagamento de parcelas de custas processuais deferidas em parcelamento, após a comprovação do pagamento da primeira parcela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o cancelamento da distribuição após a formação da relação processual; (ii) estabelecer se a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas processuais exige prévia intimação pessoal da parte autora; e (iii) determinar se a prolação de sentença extintiva é válida diante do falecimento do réu sem a prévia suspensão do processo para habilitação dos sucessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC restringe-se à fase inicial do processo, antes da citação do réu, não sendo aplicável após a formação da relação processual e a apresentação de defesa.

O não pagamento de custas processuais após a angularização da relação processual configura hipótese equiparável ao abandono da causa ou ao descumprimento de diligência, exigindo a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas complementares após a citação do réu somente pode ocorrer após a intimação pessoal da parte autora para regularização.

A extinção do processo por abandono da causa, após a estabilização da relação processual, depende de requerimento da parte ré, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 240 do STJ.

O falecimento do réu impõe a suspensão do processo para a habilitação dos sucessores, nos termos do art. 313, I, do CPC, configurando erro de procedimento a prolação de sentença sem a observância dessa providência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 290, 313, I, 485, IV e §1º, e 486, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.910.279/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.950.971/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, Súmula nº 240.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000805-35.2009.8.05.0191, em que figuram como apelante LAECIO DE SOUZA LISBOA e como apelado JUBERSON COELHO COIMBRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-237